Tribunal: TJSP
Processo: 0004743-23.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – LESÃO CORPORAL e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Penas – Manutenção das reprimendas, tal como lançadas – Pena-base fixada acima do mínimo legal em relação ao crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97, em face da elevada concentração de álcool aferida por meio de exame de dosagem alcoólica – Pena privativa de liberdade substituída por uma única restritiva de

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – LESÃO CORPORAL e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Penas – Manutenção das reprimendas, tal como lançadas – Pena-base fixada acima do mínimo legal em relação ao crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97, em face da elevada concentração de álcool aferida por meio de exame de dosagem alcoólica – Pena privativa de liberdade substituída por uma única restritiva de direito, não obstante a imposição de pena superior a um ano. Apelo desprovido.